Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRALIZADA. MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Embora já tenha sido esclarecida desde o primeiro Acórdão proferido nos autos a impossibilidade de rediscussão de matérias decididas e fundamentadas por meio da ação rescisória como sucedâneo recursal, é possível o saneamento de obscuridade a fim de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. No caso dos autos, o provimento judicial rescindendo reconheceu que o requerido, na qualidade de representante legal da parte autora, procedeu ao indevido levantamento de valores depositados em benefício da parte representada, refutando a possibilidade de compensação dos valores com suposto honorários contratuais ou de sucumbência.
3. Inexiste violação à norma jurídica ou à coisa julgada que justifique a pretensão rescisória, uma vez que o pronunciamento judicial está devidamente baseado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao ponto.
4. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Acórdão integralizado.